Tribunal: STF
Processo: ARE 1422280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Policial Militar – transgressão disciplinar de natureza grave – Conselho de Disciplina (CD) – MANDADO DE SEGURANÇA – alegação de prescrição da pretensão administrativa sancionadora – requerimento de trancamento do CD - procedência – REEXAME NECESSÁRIO – provimento – a instauração da instância administrativa em desfavor do acusado interrompe o curso do lapso prescricional – entendimento sedimentado na Jurisprudência desta Corte – sentença reformada – ordem de segurança denegada – maioria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se sabe, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, Lei Complementar estadual nº893/01, prevê, no mencionado art. 85, a sistemática normativa referente ao instituto da prescrição emrelação à matéria que disciplina.



    Assim, se não encontrasse a conduta transgressional disciplinar atribuída à autoria do servidor públicomilitar tipificação perante o ordenamento jurídico repressor, a regra a ser observada seria aquela previstapelo art. 85, caput, da referida lei complementar, que estabelece prazo de cinco anos para o exercício dapretensão sancionadora da Administração.



    Entretanto, com a subsunção da conduta ao ordenamento jurídico penal (art. 319 do CPM), a contagem doprazo prescricional passa a ser regida pelo art. 85, §1º, da LC nº 893/01, in verbis:



    (...)



    Tendo em conta que o aludido tipo penal possui preceito secundário que varia de seis meses a dois anosde detenção, o lapso prescricional seria de 4 (quatro) anos, conforme art. 125, VI do CPM, devendoprevalecer então o interregno de 5 (cinco) anos, conforme regra insculpida no parágrafo acima citada, nasua parte final.



    Fixado o prazo prescricional, passemos a analisar sua incidência.



    Com efeito, os fatos disciplinares imputados ao militar, em tese, se verificaram em 24.08.2013 e,portanto, a Administração Pública militar teria, em princípio, o prazo de cinco anos para exercer seudireito de sancionar, prazo esse que teria findado em 23.08.2018, data em que o Conselho de Disciplinaainda se encontrava em andamento (conforme demonstra o documentos acostado no ID 285.083 – fls.375), o que reclamaria, como de fato foi reclamado pelo impetrante, o reconhecimento da incidência doinstituto da prescrição administrativa na hipótese.



    Ocorre que há muito se sedimentou perante os Órgão judiciais deste E. Tribunal de Justiça Militar, oentendimento no sentido de que a instauração de procedimento disciplinar em face do servidor públicomilitar configura causa interruptiva da contagem do lapso prescricional fluente em perfeita sintonia com omagistério da profª Odete Medauar (Direito Administrativo Moderno, 12ª edição, pg. 305) a respeito daprescritibilidade das sanções disciplinares:



    (...)



    Assim, tendo em vista que os fatos pelos quais responde ao Conselho de Disciplina ocorreram em24.08.2013 e a instauração do Conselho de Disciplina (CD) nº 1BPAmb-002/16/18 em 28.06.2018,forçoso se concluir que o termo ad quem da contagem do lapso prescricional de cinco anos citado não foiatingido por meses.



    (...)



    Portanto, a partir da instauração do Conselho de Disciplina, havida aos 28.06.2018, reiniciou-se acontagem do lustro prescricional administrativo, de forma que o novo termo ad quem será atingidosomente em 27.06.2023, nos termos do art. 85, §1º, da LC nº 893/01.



    Assim, de se afastar a alegação de prescrição formulada pelo impetrante."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente